Tribunal: STF
Processo: ARE 1547744
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Segunda Câmara Criminal-Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelos ora recorrente e interessado, proferiu acórdão (eDOC 24, p. 1-12), assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉUS ANTONIO LAZARO SANTANA E MARCOS LUDOVICO FLORES COSTA PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, IV, C/C O ACRT . 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER) TENDO COMO VÍTIMA HIAGO SOUZA GOMES, PORQUE O MESMO TERIA FURTADO UMA ARMA NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE MARCOS LUDOVICO QUE É DELEGADO DE POLÍCIA. SUBMISSÃO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DEVIDO À FALTA DE OITIVA DE TRÊS TESTEMUNHAS DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE OBEDECE AOS REQUISITOS TRAÇADOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS FALTANTES QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, PER SI, INVALIDAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECISÃO DE CUNHO PROCESSUAL. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI SEM QUE A DEFESA TIVESSE APONTADO QUALQUER INSURGÊNCIA, REQUERENDO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA: A) DESPRONUNCIAR OS RECORRENTES; B)SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA EXCLUÍDA A QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICA-SE NOS AUTOS A PRESENÇA DOS INDÍCIOS QUE SUGEREM SEREM OS RÉUS AUTORES DA EMPREITADA CRIMINOSA, NÃO SENDO POSSÍVEL A DESPRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS PRECONIZADOS NO ART. 413, DO CPP. PRONÚNCIA MANTIDA. SOMENTE É VIÁVEL A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA QUANDO A MESMA SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NO CASO DOS AUTOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E A ELE NEGADO PROVIMENTO, EM SINTONIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.” (eDOC 24, p. 2-3) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 27, p. 1-12), no qual se alegou ofensa aos artigos 5º, incisos XXXV, LV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 31, p. 1-13). 



    O 2º Vice-Presidente do TJ/BA não admitiu o recurso especial (eDOC 45, p. 1-7) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 65, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC/15, no que se refere ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, ante a inexistência de repercussão geral da matéria tratada (TEMA 660), inadmitindo-o, com base no art. 1.030, inciso V, do CPC/15, em relação às demais matérias.” (eDOC 65, p. 5)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 69, p. 1-12), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 48, p. 1-9).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.094.639/BA (eDOC 108, p. 1-2), bem como de uma série de recursos interpostos pelos ora recorrente e interessado (eDOCs 163-567). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 572, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao MS 39.998/BA (certidão; eDOC 575, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 65, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente